Tribunal: TJPA
Processo: 0803278-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803278-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO RICARDO MONTEIRO BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §
2º
, I E II DO CÓDIGO PENAL).

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
POSSIBILIDADE.

Deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do paciente por ocorrência da
prescrição da pretensão executória, nos moldes do artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal, pois entre a data do trânsito em julgado do acórdão (16/05/2013) e o cumprimento do mandado de prisão (23/02/2023) transcorreu
período superior a 08 (oito) anos
.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 28 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

impetrado
em favor de

PAULO RICARDO MONTEIRO BRITO
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEIXE-BOI.

Alegou o impetrante
, em síntese,
que o paciente foi preso em 23/02/2023, em virtude de ter sido condenado nos autos do Processo nº 0000144-56.2009.8.14.0041, às penas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art.

157,

§
2º, incisos I e II, do Código Penal, consoante sentença prolatada

em 27/04/2010.

Informa que a decisão transitou em julgado no dia 04/04/2013, porém, não foi expedida guia de execução, não originando-se o processo de execução até a presente data.

Aduz que para a pena fixada ao paciente a prescrição seria em 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, II, do CPB, mas em virtude deste possuir 19 (dezenove) anos de idade à época do fato, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade (art. 115, do CPB).

Assim, requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória, determinando-se a expedição do alvará de soltura do paciente.

Em ID 12273935, a Desembargadora Plantonista, Rosileide Maria da Costa Cunha, indeferiu a liminar pleiteada e determinou o encaminhamento dos autos à Secretaria Plantonista, para os devidos fins.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 12978335, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Em ID 13021068, constam as informações da autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância,
ID 13144124, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que houve a prescrição da pretensão executória, haja vista o lapso temporal de mais de 08 (oito) anos entre o trânsito em julgado da sentença e a data prisão.

Quanto à tal alegação, entendo proceder. Nos termos do art. 112, I, do CP:

“
Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

...”

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o acórdão que confirma a sentença condenatória constitui marco interruptivo no cálculo da prescrição da pretensão executória, senão, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina diverge da orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio. Orientação segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes.
2. Embora ainda pendente de análise o ARE 848.107-RG (Tema 788), Rel. Min. Dias Toffoli, não há como negar a existência de “diversas decisões do Supremo Tribunal Federal nas quais solucionada controvérsia idêntica, não sendo plausível submeter este processo ao procedimento de repercussão geral, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em atenção ao princípio da razoável duração dos processos, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República” (RE 1.309.385, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes: ARE 1.054.714-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.356.119-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.383.480, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outros. 3. Agravo a que se nega provimento. (RE 1393318 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022) (GRIFEI).

Destarte, considera-se o trânsito em julgado
do Acórdão (16/05/2013) como sendo

o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória.

Nos termos do
art.

110, §1º, do Código Penal
,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Assim,
por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso II, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

(...). Grifei

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

16 (dezesseis) anos
, nos termos do
art. 109, inciso III, do Código Penal.

Ademais, depreende-se dos documentos acostados aos autos, ID 12900075, que a época dos fatos o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos e,
na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 08 (oito) anos
.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do paciente por ocorrência da
prescrição da pretensão executória
, nos moldes do
artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal,
pois
entre a data do trânsito em julgado do acórdão (16/05/2013) e o cumprimento do mandado de prisão (23/02/2023) transcorreu
período superior a 08 (oito) anos
.

Ante o exposto,
acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

CONHEÇO
e
CONCEDO
a pretensão em análise, em favor do paciente
PAULO RICARDO MONTEIRO BRITO,
brasileiro, nascido em 17/03/1990, RG nº 6561752, CPF nº 018.264.902-48, filho de Lucivaldo Pereira Brito e Maria José Monteiro, com domicílio no endereço na R UM Nº 220 CS, Bairro: Santa Catarina, CEP: 68746-759, Castanhal/PA,
extinguindo sua punibilidade pelo reconhecimento
da prescrição da pretensão executória.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2023